Tribunal: TJDFT
Processo: 0000025-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000025-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 48615699, o SINDIRETA requereu o cancelamento de precatório expedido em favor de PAULO ROBERTO ROSA DE SOUSA (PCT n. 0715539-27.2022.8.07.000) e, em consequência, a expedição de requisições de pequeno valor em favor de seus sucessores processuais (ANNA CAROLINA DE ARAUJO ROSA, LUCAS DE ARAUJO ROSA e BRENDA SILVA DE SOUSA). No ID: 51246291, consta que os sucessores de PAULO ROBERTO ROSA DE SOUSA renunciaram ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. No ID: 52093898, o DF manifestou concordância com a renúncia apresentada pelos sucessores processuais. Os cálculos relativos ao PCT n. 0715539-27.2022.8.07.000, expedido em favor de PAULO ROBERTO ROSA DE SOUSA, foram acostados no ID: 28358699. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por ANNA CAROLINA DE ARAUJO ROSA, LUCAS DE ARAUJO ROSA e BRENDA SILVA DE SOUSA (art. 105 do CPC). Desse modo, determino o cancelamento do PCT n. 0715539-27.2022.8.07.000, com expedição de ofício à COORPRE. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de ANNA CAROLINA DE ARAUJO ROSA, LUCAS DE ARAUJO ROSA e BRENDA SILVA DE SOUSA (sucessores processuais de PAULO ROBERTO ROSA DE SOUSA), no limite de 40SM, com a retenção de honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Pendente de análise a petição do DF de ID: 52357119 (cumprimento de sentença - honorários sucumbenciais). Brasília, 25 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador